Tribunal: TJMT
Processo: 0016306-37.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016306-37.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ZORIPE BORGES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIELZA DAVID CORDEIRO - CPF: 635.744.202-00 (VÍTIMA), ZORIPE BORGES DOS SANTOS - CPF: 021.994.661-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO

–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO

– 1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
– NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA –
DEVOLUTIVIDADE AMPLA
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
CLARA PRETENSÃO DO
APELANTE
DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INV
ERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
OBJETO
S
SUBTRA
ÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

3
.
APELO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto
, embora a defesa técnica do apelante tenha
apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que

ele
manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deve
ria
ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que
a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da q
ue pode ser conhecida de ofício.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de receptação, porquanto ficou comprovado nestes autos, pela oitiva das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que ele se apossou de um
notebook
de origem ilícita
,
além de outros produtos
.
Além disso, não se pode olvidar que no crime de receptação, cabe ao acusado
demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, como sói ser no caso destes autos
.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Zoripe
Borges d
os Santos

objetivando a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Tangará da Serra

que,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
16306-37.2016.811.0055
(código

227548
),
julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à sanção de
1
(
um
) ano
e 2 (dois) mese
s de reclusão, em regime semiaberto, e
13
(tr
eze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando que o
apelante
ao ser intimado da referida sentença manifestou o desejo de recorrer
,
a sua defesa técnica, mesmo entendendo que não há o que impugnar em relação ao decreto condenatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, apresentou
as razões juntadas
no ID
68034462
,
nas quais
postula
genericamente
a absolvição
do apelante
.

N
as contrarrazões encartadas
no ID 68034464
, o Ministério Público
suscita preliminar de não conhecimento do
vertente
recurso defensivo, por violação ao princípio da dialeticidade; e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no art. 4º, § 8º, da Lei Complementar n. 80/94, postulou que estes autos fossem remetidos ao Defensor Público Geral, para que promovesse a designação de outro defensor público, visto que o anterior, então atuante no caso, não apresentou as razões de apelação aptas a comportar possível reforma do édito condenatório (ID 68391474).

O pedido da cúpula do Ministério Público foi deferido pela magistrada convocada
Glenda
Moreira Borges, então relatora, consoante se infere da decisão que se encontra no ID 69932460.

O
Defensor Público Geral, mesmo devidamente intimado (ID 72945009, 72945013 e 81144464), deixou de nomear outro defensor público para a apresentação de novas razões recursais, anuindo, ainda que tacitamente, com o posicionamento adotado pelo signatário das razões encartadas no ID 68034462.

Remetidos os
vertentes
autos novamente à

cúpula ministerial
,
o Procurado
r
de
J
ustiça
João Augusto Veras Gadelha
, no

parecer acostado
no ID
86697951
, manifestou-se pelo desprovimento deste apelo.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intim
e-se
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo
deste
órgão
fracionário
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pelo Ministério Público
.

Não conhecimento do recurso defensivo por violação ao princípio da dialeticidade

O Ministério Público, sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento do
presente
recurso de apelação ao argumento de que o apelante
apresentou pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência e
enfrentar diretamente a sentença condenatória
, violando, dessa forma, o princípio da dialeticidade.

Com efeito, em respeito à referida regra principiológica, é imperioso reconhecer que o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada,
sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima para quem:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...)
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

No entanto,
impõe-se
esclarecer que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
por importante
, que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo recorrente, podendo a apelação, conforme salientado anteriormente, ser plen
a ou parcial.

Nesse contexto
, em que pese a defesa técnica tenha requer
ido
genericamente a absolvição
do
apelante
, s
ituação que
, em tese,
viola
ria
o princípio da dialética
e impediria a apreciação do recurso defensivo
,
não se pode deixar de
reconhecer que

ele

manifest
ou expressamente
, quando foi intimado da sentença, que
deve
ria
ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória
, motivo pelo qual
, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,

tem-se
que
a irresignação do
recorrente
merece ser apreciada
.

A
demais
, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo
Penal, nem mesmo a falta
de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, uma análise ampla d
o processo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESETADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal
.

As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM. CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA.PENA BEM DOSADA.

1.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.

2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.

3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF
–
APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2016 . Pág.: 243)
.
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
exordial
acusatória
,
encartada
no ID
68033484
, relata os fatos desta forma:

[
...
]
Narram os autos de investigação que no dia 20 de setembro de 2016, por volta das 6h20min, na residência do denunciado localizada à Rua 30-A, nº 1013-W, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Zoripe
Borges dos Santos (“
Zô
”) recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa alheia móvel, que sabia ser produto de crime, consistente em um notebook “Acer 15,6’
led
E15726638 CI5 4200 PR BIV” (apreensão fl. 20 e nota fiscal fl. 31), subtraído da residência da vítima
Edielza
David Cordeiro (fl. 5), conforme boletim de ocorrência (fl. 29).

Segundo as informações colhidas na apuração, os investigadores de polícia Luiz Paulo
Mietschikowski

F
o
letto
(fl. 3) e
Jadson

Geander
da Cruz Oliveira (fl. 4) davam pleno cumprimento a mandado judicial de busca e apreens
ão no endereço do denunciado
Zoripe
Borges dos Santos (“
Zô
”), sob a suspeita de se tratar de “boca-de-fumo” (fls. 15-19), oportunidade em que os agentes localizaram e apreenderam um notebook “Acer 15,6’
led
E15726638 CI5 4200 PR BIV” (apreensão fl. 20 e nota fiscal fl. 31), aparelho que foi
subtraído da residência da vítima
Edielza
David Cordeiro (fl. 5), no dia 10 de setembro de 2016 (boletim de ocorrência, fl. 29).

Também foram arrecadados pelos investigadores de polícia outros objetos e aparelhos eletrônicos de origem lícita não comprovada, tais como 1 (uma) bateria automotiva, 1 (caixa) contendo ferramentas, 2 (duas) espingardas de pressão, 1 (um) notebook Samsung, 4 (quatro) celulares Samsung, 1 (um) celular LG, 1 (uma) máquina digital Sony e R$ 30,00 (trinta reais), conforme fls. 16-20, com indícios de terem sido trocados por droga.

Na mesma oportunidade, os agentes localizaram a adolescente Alice Maria Lima de Lira (16 anos, fl. 6) na varanda da frente daquela residência, dormindo numa cama box. O denunciado também foi surpreendido
dormindo, sendo ele detido pela posse e ocultação dos objetos de origem ilícita acima mencionados.

Em seu interrogatório, o denunciado
Zoripe
Borges dos Santos (“
Zô
”) permaneceu em silêncio (fl. 8)

As espingardas de pressão foram submetidas à perícia (balística forense, fls. 23-26), Auto de avaliação dos objetos à fl. 21.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia
Zoripe
Borges dos Santos (“
Zô
”) como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
. [...]

No
caso em apreciação
,
verifica-se que
a materialidade delitiva
do
crime
de receptação
ressai incontestável
do
s seguintes documentos:
auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação (ID
68033487 -
p
. 3
), termo de exibição e apreensão (ID
68033487 -
p
. 7
),

auto de avaliação
(ID 68033487 - p
. 8
)
e boletins de ocorrência (ID 68033488 - p
. 7
e
68033489 -
p
.
0
2
/03)
,
bem como
pela prova ora
l
produzida no
durante a instrução
processual.

E, n
o que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
o
apelante
estava na posse de produto
s
de origem ilícita. Assim,
a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
por parte
de
le, isto é, se

tinha conhecimento de que
o
notebook
, encontrado na sua posse,

seria
proveniente de crime
.

Como é sabido
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do
Código Penal
, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
.

Contudo
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente
na peça acusatória
.

No entanto,

na espécie, é forçoso reconhecer
que a sentença
condenatória
deve ser
mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos objetos que foram apreendidos na sua posse, tampouco que os teria adquirido licitamente.

Com efeito, em relação aos fatos em apuração,
o investigador da
P
olícia
C
ivil

Luiz Paulo
Mietschikowski

Foletto
,
ao ser ouvido na fase policial, fez as seguintes declarações:

[...] QUE hoje, por volta das 08:00 horas, foi acionado pela vítima, a qual informava que sua bicicleta havia sido furtada de sua residência durante a madrugada; QUE a vítima ainda informou que encontrou o conduzido Paulo Rogério Neves Alcântara dormindo em uma cadeira na rua Beija Flor ao lado de sua bicicleta; QUE deslocou-se até o local e encontrou-se com Paulo; QUE a bicicleta ainda estava ao lado de Paulo; Que deu voz de prisão a Paulo e o conduziu a esta Delegacia de Polícia [...].
(Fl. 10)

Além disso, em juízo
,
a referida testemunha ratificou suas declarações extrajudiciais, relatando
que
cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do
apelante, tendo em vista que
a Polícia Judiciária Civil tinha informações de que no imóvel d
ele funcionava uma “boca de fumo”
. No entanto,
ao
entrar
em
na residência, não localizaram entorpecentes, mas
diversos objetos de procedência duvidosa, dentre
os quais
, três
notebooks
. Esclareceu, a
inda
,
a
testemunha, que,
ao ligar um
dos aparelhos
,
viu
o nome de uma mulher, razão pela qual, ao realizar a consulta no sistema, constatou que a citada mulher tinha registrado um boletim de ocorrência, informando que o seu
notebook
havia sido furtado
, motivo pelo qual conduziu o
recorrente
até a
d
elegacia

(
relatório de mídias – ID
68034466
– Link:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/faf3ea6af9429a20c743d685dd26c29320201125184208469
)
.

Cumpre registrar, outrossim, que os depoimentos do
investigador de polícia
acima mencionado estão de acordo com os relatos feitos pela vítima
Edielza
David Cordeiro, que, nas duas fases processuais
, declarou que em determinado dia
estava dormindo na quitinete de seu namorado,
quando
ouviu
o chamado de
sua filha
, a qual lhe disse que um indivíduo havia furtado
inúmeros pertences de sua propri
edade, dentre
os quais
, um
notebook
, tendo o referido indivíduo
subtra
ído

outras quitinetes; ressaltando, ainda,
a ofendida,
que o seu
notebook
foi recuperado dias após o furto, todavia, não soube esclarecer com quem estava o citado objeto.

(
ID
68034466
– Link:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/cdc2631bea1e06ab52ea675c202b224a20201125184208573
)
.

O apelante, por seu turno,
confirmou, em juízo, que o
notebook
da vítima foi encontrado em sua residência, mas afirmou que o aparelho havia sido deixado lá por um rapaz para que fosse formatado; aduzindo,
também
, que os demais objetos encontrados em sua
moradia
era de sua propriedade
posto que
os
comprara
, mesmo sabendo que poderiam ser de origem ilícita
.

Logo
,
a

negativa de autoria
sustentada pelo
apelante
restou isolada
nestes
autos, isso significando dizer que não merece acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de
receptação
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pela sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais
, não se pode olvidar que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido a
o acusado comprovar
,
indene de dúvidas,
as eventuais alegações de
que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.

NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.

2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial.

3.
Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018,
DJe
18/12/2018
).

4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
.

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

Precedentes.

5. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão das circunstâncias concretas da conduta, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
25/11/2019)
.

Destacamos

Portanto, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que
o recorrente
não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens encontrados em sua posse. Todavia, assim não agiu seu defensor.

Destarte,
diante do que foi exposto, impõe-se
reconhecer
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório, diante da comprovação dos ilícitos antecedentes por força do boleti
ns
de ocorrência
acima citados
, que demonstram que
o
notebook Acer
15,6’
led
E15726638 CI5 4200 PR BIV”
apreendido na sua posse
é
produto
de subtração
; impondo-se consignar, ademais, que
as condições e as circunstâncias em que o
objeto
fo
i
apreendido
pelo
policia
l
não deixa
m
dúvidas de que
o recorrente
tinha conhecimento da origem ilícita do
dito be
m
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Zoripe
Borges dos Santos,

m
antendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021